Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. DEFLAGRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. APURAÇÃO REALIZADA COM LASTRO EM PARÂMETRO DISSONANTE. VERBA FIXADA COM BASE DE CÁLCULO NO VALOR DA CAUSA INSERIDO NO SISTEMA. INFORMAÇÃO ERRÔNEA. EQUÍVOCO NA CONSIDERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ERRO CARTORÁRIO OU SISTÊMICO. AUSÊNCIA DE CONFORMAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NA CAPA DO PROCESSO. PEÇA INAUGURAL DO EXECUTIVO. EMENDA. ADEQUAÇÃO AO VALOR EFETIVAMENTE ATRIBUÍDO À CAUSA. ALTERAÇÃO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cumprimento de sentença deve observar fielmente o que fora decidido, sob pena de ofender-se a cristalização da coisa julgada e se desestabilizar a segurança jurídica, que é corolário do Estado de Direito (Rechtsstaat), porquanto mecanismo de tutela contra as mudanças de posições jurídicas e protetora da confiança na estabilidade das decisões judiciais, não se infirmando o definitivamente resolvido e, portanto, acobertado pela coisa julgada, por erros havidos nos assentamentos processuais à margem da realidade processual e dos atos desenvolvidos no fluxo da ação.

2. Indicado expressamente o valor atribuído à causa, não tendo havido impugnação advinda da parte contrária nem modulação de ofício, consolida-se, tornando inviável que, resolvida a ação e fixada a verba de sucumbência imposta ao vencido em percentual incidente sobre o valor agregado à ação, o credor da verba honorária, ao deflagrar a fase executiva, mensure o crédito que o assiste com lastro em assentamento aposto nos registros processuais por erro, porquanto o que sobrepuja é o retratado nas peças processuais e nas decisões encadeadas no curso procedimental, determinando que a verba seja mensurada com base no valor atribuído à ação, não nos assentamentos processuais.

3. Fixada a verba honorária de sucumbência com base no valor atribuído à causa, transitando o título judicial em julgado sob essa formatação, inviável que, deflagrando a fase executiva, mensure o credor a verba que o assiste com base em parâmetro diverso, ao argumento de que observara o registro lançado com equívoco nos assentamentos processuais, pois, conquanto orientadores do contido no processo, não são espelho da realidade dos atos processuais nem se sobrepõem ao retratado no acervo dos atos processuais e das decisões proferidas no curso processual, conferindo sua postura legitimidade à decisão que, defronte indicação errônea do valor do crédito efetivamente devido, determina a correção do valor apontado na petição que dera ensejo à deflagração do cumprimento de sentença.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.